Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717936-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTTA SERVICOS E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME AGRAVADO: RESIDENCIAL BRAGANCA, LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI – ME contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n.o 0710672-72.2019.8.07.0007, movido por LIONS SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA – ME em face de RESIDENCIAL BRAGANÇA, determinou o cadastro da agravante como terceira interessada a fim de intimá-la da decisão que dividiu a obrigação de pagar entre ela e a exequente, homologou o acordo celebrado e extinguiu o feito a seu respeito (ID 124753458, origem). Em contrarrazões (ID 36882223), foram suscitadas preliminares de ausência dos documentos que deveriam instruir o agravo de instrumento (art. 1.017 do CPC), de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de ilegitimidade ativa, ao argumento de estar a recorrente pleiteando direito de terceiro (no caso, do executado RESIDENCIAL BRAGANÇA). Considerando o exposto, e atento à disposição contida no art. 10 do CPC, abro vista à recorrente para manifestação sobre as preliminares arguidas pela parte adversa – em especial quanto à alegação de defesa de direito alheio. Bem assim, manifeste-se a agravante sobre seu interesse recursal, ante o fato de ter sido o cumprimento de sentença originário extinto a seu respeito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator